Tribunal: TJSP
Processo: 2276438-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de água. Tutela de urgência. Parte que pretende obstar ações de cobrança pela ré. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de água. Tutela de urgência. Parte que pretende obstar ações de cobrança pela ré. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.